Tribunal: TJDFT
Processo: 0727553-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727553-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO PAULO CARVALHO LIMA, MARCOS ROBERTO DA CRUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A agravante relata que foram consultados todos os sistemas à disposição do Juízo de Primeiro Grau, porém as diligências foram infrutíferas. Afirma que a última pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ocorreu em 23.2.2021, portanto há mais de três (3) anos. Argumenta que este Tribunal de Justiça possui entendimento de que o grande lapso temporal é motivo suficiente para a renovação das medidas constritivas. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 61154808 e 61157459). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que estejam evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. A jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade em cada caso.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para a reiteração da pesquisa. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, sobretudo para não transferir os ônus e diligências que são de responsabilidade do credor ao Poder Judiciário.[2] Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27.8.2019, DJe 11.9.2019) LS&amp;M Assessoria Ltda. justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde a última pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), posto que consultado em 23.2.2021 (id 84333670 dos autos originários). Esse fato isolado é insuficiente para o deferimento da reiteração da pesquisa. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD (SISBAJUD). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD (atualmente denominado SISBAJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296744, 07286245120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28.10.2020, publicado no PJe: 11.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a reiteração do requerimento de penhora genérico ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida, sob pena da diligência refletir esforço jurisdicional de tentativa e erro. LS&amp;M Assessoria Ltda. não comprovou a alteração da situação econômica de Antonio Paulo Carvalho Lima e de Marcos Roberto da Cruz, o que inviabiliza o deferimento da reiteração da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Antonio Paulo Carvalho Lima e Marcos Roberto da Cruz para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Recurso Especial 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7.12.2017, DJe 19.12.2017; Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3.12.2013, DJe 19.12.2013. [2] Recurso Especial 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.6.2010.